Tribunal: TJDFT
Processo: 0722758-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Número do processo: 0722758-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAILSON ALVES BARRETO BARROS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PEDRO MOURA DA SILVA em favor de RAILSON ALVES BARRETO BARROS, visando revogar a prisão do paciente e o deferimento de imediata soltura. Narra que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, sob a imputação de haver praticado homicídio qualificado na cidade de Samambaia/DF, em novembro de 2021. Informa que durante toda a instrução criminal, respondeu ao processo em liberdade, sem que houvesse qualquer indicativo de que colocasse em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, tendo comparecido a todos os atos processuais ao longo dos mais de dois anos de tramitação do processo. Conta que em sessão plenária do Tribunal do Júri, ocorrida no dia 05.06.2025, o Conselho de Sentença proferiu veredicto condenatório, tendo o juízo fixado a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como determinou a prisão do paciente, com base no art. 492, I, “e”, do CPP, sem apresentar, contudo, fundamentação concreta, individualizada e atualizada quanto à necessidade da medida extrema. Defende que tal decisão viola os “princípios constitucionais da presunção de inocência, da não culpabilidade e do devido processo legal, bem como a orientação consolidada nos tribunais superiores, que exigem motivação robusta e específica para legitimar a segregação cautelar após sentença condenatória ainda não transitada em julgado”. Argumenta que não sobreveio qualquer fato novo que justificasse a mudança da situação jurídica do paciente, de forma que a prisão automática configura constrangimento ilegal. Dessa forma, requer a revogação da prisão do paciente, inclusive em caráter liminar, para que possa recorrer da sentença condenatória em liberdade. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da leitura do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (no 0704969-52.2022.8.07.0009) ter sido o paciente condenado pelo magistrado do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, pela prática do crime inserido no artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal. Ao final, o douto julgador decretou a prisão do acusado, ora paciente, para fins de execução provisória da pena, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068). O paciente, então, foi recolhido à prisão em 05/06/2025 (ID 238551409, origem). Importante consignar que, em 12/09/2024, no julgamento do Tema n. 1.068 de Repercussão Geral, o STF firmou a seguinte tese: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Na oportunidade, o Plenário da Suprema Corte deu interpretação conforme à Constituição Federal, com redução de texto, para excluir a limitação de 15 anos de reclusão contida na alínea e do inciso I, na parte final do § 4o e na parte final do inciso II do § 5o, todos do art. 492 do CPP. Concluíram os nobres ministros que “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso”. Tal entendimento já vem sendo aplicado no âmbito do STJ e deste Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 30 ANOS DE RECLUSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e DO CPP). PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECLAMAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE NO 10 DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. No caso, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos. (...) 6. Ocorre que no dia 12/9/2024, o plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 7. Diante desse recente julgamento pelo Supremo Tribunal federal, estabelecendo que a norma prevista na alínea e do inciso I do art. 492 do CPP é válida e está em plena vigência, independente da pena aplicada, não há constrangimento ilegal na determinação da execução provisória da pena imposta ao agravante. 8. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 842.969/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 29/10/2024.); DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.068 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que decretou a prisão para cumprimento da pena fixada em sentença condenatória pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que decretou a prisão imediata para cumprimento da pena fixada em sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, com base no entendimento firmado pelo c. STF no tema 1.068 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O c. STF, no julgamento do RE n. 1235340/SC, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 4. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso, porquanto nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão dos jurados. IV. DISPOSITIVO 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1947116, 0702718-83.2024.8.07.9000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) Cumpre mencionar que as ementas acima transcritas dizem respeito a delitos cometidos antes da vigência da Lei 13.964/2019, tendo sido admitida, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, a retroação da mencionada lei. Nesse panorama, por ser vinculante o posicionamento do STF, é aplicável, em regra, a execução provisória da pena com base na alínea “e” do inciso I do art. 492 do CPP. Assim, em análise rápida e provisória, própria do regime excepcional do Plantão do Conselho da Magistratura, entendo como adequada, por ora, a manutenção da prisão decretada na origem. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oportunamente, distribuam-se os autos ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2025 07:58:56. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista